Tribunal: TJSP
Processo: 0004054-05.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0004054-05.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante/embargada SANDRA REGINA CARDOSO, é
embargado/embargante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO HENRIQUE MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004054-05.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0004054-05.2019.8.26.0564/50000
EMBGTS/EMBGDS Condomínio Ed. Henrique Machado e Sandra Regina
Cardoso
VOTO No 37.973
EMENTA
Embargos de declaração. Inocorrência dos
vícios alegados pelos recorrentes. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra
acórdão que, em autos de ação fundada em obrigação de fazer com pleito
indenizatório cumulado, negou provimento à apelação do réu.
A autora afirma que ao assim decidir o acórdão
incorreu em omissão, já que “deixou de majorar os honorários advocatícios
arbitrados em Primeira Instância haja vista que a apelante perdeu a ação e a r.
sentença foi mantida em Segunda Instância”.
O réu, de seu turno, assevera que o acórdão restou
contraditório ao tratar dos embargos declaratórios opostos contra a sentença,
pois “em que pese o entendimento que de o MM. Juízo poderia, a qualquer
momento explicar, de ofício, o eventual equívoco na decisão, se mantida a
decisão proferida sem qualquer modificação, restará no processo uma sentença
acolhendo Embargos intempestivos”.
É o relatório.
O acórdão, de fato, negou provimento à apelação do
réu, tendo com isso mantido o desfecho da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004054-05.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
3
Contudo, caso não era de se realizar o agravamento
previsto no § 11 do artigo 85 da lei processual.
Afinal, tal medida só se aplica quando ao recorrente
tenham sido impostos honorários de sucumbência e seu recurso deixa de ser
conhecido ou provido, mas aqui não era essa a situação.
Com efeito, a Juíza não condenou o apelante em tal
verba na sentença.
Aliás, nessa linha já se pronunciou a Corte incumbida
de ditar a inteligência da lei federal:
“1- É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando
estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016,
quando entrou em vigor o novo CPC;

b)
recurso
não
conhecido
integralmente
ou
desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem, no feito em que interposto o recurso.” (Embargos de Divergência em
REsp. no 1.539.725-DF, rel. Min Antônio Carlos Ferreira).
É verdade que o § 1o do artigo 85 do CPC anuncia
serem devidos honorários “nos recursos interpostos”, mas do agravamento não
trata, devendo-se então compreender que ele só é admissível na situação
indicada no citado § 11.
Logo, a embargante não havia de esperar que o
acórdão procedesse ao agravamento da condenação em honorários, o que impõe
reconhecer que omisso ele não foi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004054-05.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
4
Tampouco
os
segundos
embargos
do
devedor
merecem ser acolhidos.
Como se confere a fls. 135, o acórdão salientou que
não se justificava anular a decisão integrativa da sentença em razão da
intempestividade dos embargos, eis que a medida pela Juíza anunciada podia ser
adotada até de ofício, já que consistiu somente em “explicitar o alcance do
decreto extintivo de modo a evitar dúvidas” futuras.
De mais a mais, parece evidente que a perseguida
anulação daquele registro nem teria qualquer efeito na situação das partes, já
que a Juíza não havia modificado a sentença, mas apenas explicitado ponto que
poderia gerar dúvida.
De todo modo, a situação nem retrata o vício alegado
pelo devedor.
Com efeito, pelo sistema da lei a contradição que
autoriza o manejo de embargos declaratórios é a que ocorre entre as proposições
do acórdão e a conclusão nele expendida. Não, portanto, a que resulta do
confronto entre essa conclusão e a que o litigante almejava obter à vista de sua
pessoal convicção sobre os fatos ou dispositivos normativos.
Ora, ocorrência da primeira espécie o embargante aqui
não aponta.
Em suma, os embargos ficam rejeitados.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator